Tribunal: STF
Processo: HC 190520
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 604.165, contudo concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta ao acionante.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 604.165, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para reduzir a pena do paciente ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado” (grifos no original).
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a impossibilidade da atribuição de “caráter perpétuo aos maus antecedentes”. Afirma que “foram considerados os maus antecedentes do então paciente com relação a processo criminal que resultou em condenação pelo crime de narcotráfico (processo nº 54962/2006) para justificar a não aplicação do redutor legal da modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06). Ocorre que a referida condenação se deu na data de decisão de 28/11/2008, cuja pena imposta foi a de 1 ano de reclusão. Por óbvio,o período depurador para fins de reincidência restou superado”.
    6.  Prossegue a narrativa para alegar a existência de ilegalidade flagrante em razão da “dupla valoração dos maus antecedentes criminais”. Afirma que, “[n]o caso em comento, os maus antecedentes foram considerados (...) na primeira fase, ao exasperar a pena base em 1/6, e também foram considerados na terceira fase, ao ser negada a aplicação do redutor legal disposto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas”. Fato que caracterizaria bis in idem.
    7. Por fim, a defesa aponta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, “readequando o regime de cumprimento de pena com base no quantum da pena aplicada”. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial intermediário.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer a apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    15. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    16. No caso, tal como assentou o STJ, as instâncias de origem afastaram a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, por concluírem que o paciente “estaria dedicado ao crime”. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator